Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010625-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FEITO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ADESIVO NO PROCESSO PENAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício de omissão no acórdão impugnado, sendo certo que é totalmente incabível pedido contraposto ou adesivo feito em contrarrazões outrora oferecidas pela embargante, visto que, para além da inexistência de previsão legal, não se presta a contraminuta à manifestação de natureza postulatória, visando apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte adversa; ademais, se a questão sequer havia sido objeto de apreciação pelo d. juízo singular, eventual exame diretamente por esta eg. Corte de Justiça implicaria em indevida supressão de instância.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARIA JOSE VIEIRA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA JOSE VIEIRA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 1010625-59.2024.8.11.0000 [ID 222758666], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, proveu o recurso ministerial e determinou ao d. Juízo da Execução Penal a retificação do cálculo de pena da reeducanda, ora embargante, para afastar a fração especial de 1/8 (um oitavo) prevista no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, como requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões apresentadas no ID 222811682, a embargante sustenta, de forma implícita, a existência de
omissão
no v. acórdão combatido, pois alega que o Colegiado
não analisou o pedido de prisão domiciliar formulado nas contrarrazões
de agravo com fulcro no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, sob o viés de que cumpre pena por delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e é genitora de um filho de 15 (quinze) anos, que sequer conhece o pai e está atualmente sob os cuidados de um amigo da família.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
223726153
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, foi manejado por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
MARIA JOSE VIEIRA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões e contrarrazões recursais,
denoto inexistir omissão
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Isso porque, verifica-se dos autos que no agravo em execução penal interposto pelo i. órgão ministerial discutiu-se tão somente a aplicação pelo d. Juízo da Execução Penal, nos autos do PEP n.º 2000435-83.2023.8.11.0055, da fração especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida, prevista no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, como requisito objetivo para a progressão de regime da reeducanda
Maria Jose Vieira
, ora embargante, que cumpre a pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em razão de uma única condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, o que foi devidamente apreciado pelo Colegiado, como se verifica da ementa do julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE APLICOU A FRAÇÃO ESPECIAL DE 1/8 (UM OITAVO) DE PENA CUMPRIDA COMO REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DA APENADA A MODO PRISIONAL MAIS BRANDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA – FILHO DA REEDUCANDA QUE CONTA COM MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – REGRA DO ART. 112, §3.º, DA LEP QUE SE APLICA APENAS ÀS MÃES DE CRIANÇAS, CUJO CONCEITO ESTÁ PREVISTO NO ART. 2.º DO ECA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ADMITA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO NO CASO CONCRETO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 c/c art. 2.º da Lei n.º 8.069/90, somente fazem jus ao lapso temporal especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida como requisito objetivo da progressão de regime as apenadas que são mães de crianças, ou seja, de pessoas que contam com até doze anos incompletos, o que não é o caso do filho da ora agravada, que já possui quinze anos de idade, inexistindo in casu circunstância excepcional que torne possível a concessão do cumprimento de pena diferenciado à apenada, tornando-se de rigor a cassação da decisão combatida e a retificação no cálculo penal para afastar o benefício do art. 112, §3.º, da LEP”
(ID 222758666).

Assim, uma vez que as contrarrazões recursais não se prestam para manifestação de natureza postulatória, pois visa apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte adversa, sendo certo, outrossim, que inexiste previsão legal de recurso adesivo no processo penal,
não há falar em omissão no v. acórdão embargado, por não ter a Câmara julgadora apreciado o pedido de prisão domiciliar trazido nas contrarrazões outrora oferecidas pela embargante.

Nesse sentido, é o seguinte excerto de precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
É incabível a impugnação adesiva feita pela parte contrária, ao apresentar as contrarrazões recursais, uma vez que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo, de modo que não é possível ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade
” (N.U 1007336-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024). Destaquei.

Ademais, tal questão sequer havia sido
objeto de apreciação pelo d. juízo singular, visto que na r. decisão agravada
postergou-se a análise do pedido de prisão domiciliar para após a juntada do relatório multidisciplinar relativo à visita à residência onde o filho da apenada vive atualmente (ID 210943165), de modo que eventual incursão direta no mérito da questão por parte desta eg. Câmara julgadora implicaria em malsinada supressão de instância.

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente do r.
decisum
:

“Por derradeiro, determino a realização de visita psicossocial à residência do menor para verificação das condições que o infante se encontra; com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos para análise da prisão domiciliar almejada”
(ID 210943165 - pág. 4).

Desta feita, ao que se denota, a pretensão da embargante é nitidamente modificativa e não de suprimento de eventual lacuna, o que implicaria, por óbvio, na reforma do v. acórdão embargado pela via estreita dos Embargos de Declaração, o que não se admite, visto que estes não se prestam a corrigir suposto “erro de julgamento” que a parte entenda existir.

Em casos como o presente, “
apresentam-se os recursos com desvio da sua específica função jurídico-processual, vindo a serem utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (RTJ, vol. 175, Jan. 2001, p. 315/316).

Diante disso, é evidente que inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, descabendo cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos declaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARIA JOSE VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024